Tribunal: TJMT
Processo: 0002822-84.2017.8.11.0033
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002822-84.2017.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), REINALDO JESUS DOS SANTOS - CPF: 026.448.035-00 (RECORRENTE), SAMUEL JESUS DOS SANTOS - CPF: 048.995.515-09 (RECORRENTE), SAMUEL JESUS DOS SANTOS - CPF: 048.995.515-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 326.597.091-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Penal E Processo Penal. Recurso Em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Indícios Suficientes De Autoria E Materialidade. Qualificadoras Mantidas. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo acusado contra decisão da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que o
pronunciou

pela prática do crime

de

Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri.

2.

A defesa pleiteia a
despronúncia
,
alegando insuficiência de indícios de autoria e materialidade (art. 414, caput, do CPP). Subsidiariamente, requer a exclusão das
qualificadoras
:
(i) motivo torpe, (ii) meio cruel e (iii) recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.
Questão em discussão

3. Discute-se se há
indícios suficientes de autoria e materialidade
para justificar a pronúncia e se as
qualificadoras
devem ser mantidas para análise pelo Tribunal do Júri.

III.
Razões de decidir
4. A materialidade do crime está comprovada por
boletim de ocorrência, relatório policial

e laudo de necropsia
,
que apontam a causa da morte da vítima por múltiplos golpes de faca.

5.

Os
indícios de autoria
foram confirmados por depoimentos de testemunhas, que relataram que o recorrente, após um desentendimento inicial,
retornou ao local armado com uma faca

e, em conjunto com o corréu,
desferiu golpes contra a vítima
.

6.

As
qualificadoras
foram mantidas, pois há elementos suficientes indicando que o crime ocorreu: (i)
por motivo torpe
,
devido a um desentendimento prévio e atos de vingança; (ii)

com meio cruel
,
em razão do sofrimento intenso causado pelos múltiplos golpes de faca; e (iii)
com recurso que dificultou a defesa da vítima
,
pois o ataque foi inesperado e em superioridade numérica.

IV.
Dispositivo e tese
7.
Recurso desprovido
.
Sentença de pronúncia mantida.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito na fase preliminar."

"2. Havendo indícios mínimos da incidência de qualificadoras, compete ao Tribunal do Júri a análise detalhada de sua configuração."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, §2º, I, III e IV; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Rese 0004102-83.2005.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025; TJMT, RESE 1000071-80.2022.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10.9.2024, Publicado no DJE 13.9.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto a tempo e modo por Reinaldo Jesus dos Santos, contra Decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT
, que julgou admissível a pretensão punitiva estatal, a fim de submetê-lo perante o Tribunal do Júri, pronunciando-o pela prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inc. I, III e IV do CP) (Id. 253322775).

Em suas razões recursais, a Defesa almeja a (i)
despronúncia
do

crime de
Homicídio Qualificado
, ao argumento de insuficiência de indícios de autoria e materialidade, nos moldes do art. 414,
caput
, do CPP.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras imputadas, notadamente (ii) o motivo torpe, (iii) o meio cruel e (iv) o recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 253322793).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 253322795).

Na sequência, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 253322796).

A
Procuradoria Geral de Justiça
em seu parecer opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id. 259790697).

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia (Id. 253321698), em 7.6.2017, por volta das 21h15, no estabelecimento comercial “Snooke Bar” ou “Bar do Tapira”, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
Samuel Jesus Dos Santos
(corréu) teria se desentendido com Antônio Carlos Rodrigues Dos Santos (vítima), proprietário do local, devido a uma discordância sobre o valor da conta.

Ao que consta, durante a discussão,
Samuel
arremessou uma lata de cerveja contra a vítima, que reagiu golpeando-o com um taco de sinuca. Contudo, o conflito foi interrompido por clientes do bar, e
Samuel
deixou o local.

No entanto, cerca de 40 minutos depois, segundo os autos,
Samuel
retornou ao estabelecimento acompanhado de seu irmão, Reinaldo Jesus Dos Santos (recorrente), ambos armados com facas do tipo peixeira. Nesse contexto, há indícios que movidos por vingança, surpreenderam a vítima e desferiram múltiplos golpes de faca, causando sofrimento excessivo.

Além disso, o crime teria sido cometido, ao que tudo indica, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada em inferioridade numérica e desarmada.

Por esses fatos,
Samuel
e Reinaldo foram denunciados pela suposta prática do crime
de Homicídio Qualificado previsto no art. 121, § 2º, inc. I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP (Id. 253321698).

No decorrer da tramitação processual, o feito foi desmembrado em razão da não localização do corréu Samuel, passando a tramitar exclusivamente em relação ao recorrente
Reinaldo
(Id. 253321694 –Pg. 2/3).

Após, submetido à fase do juízo de admissibilidade, a magistrada
a quo,
o pronunciou pela suposta prática
do crime de Homicídio Qualificado previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP (Id. 253322775).

Inconformada, a defesa recorre da decisão, sustentando que os
indícios de autoria são frágeis e inconsistentes
,
especialmente porque a desavença inicial com a vítima teria sido protagonizada pelo corréu Samuel, e não pelo recorrente Reinaldo. Diante disso, argumenta que
não há prova concreta de que
Reinaldo
tenha desferido os golpes fatais
,
baseando-se a pronúncia exclusivamente em
testemunhos contraditórios e indiretos
(Id. 253322795).

Sem razão.

A
existência do crime
está, a princípio, comprovada nos autos pelo teor
Portaria (Id. 253321683-Pg. 9); Boletim de Ocorrência (Id. 253321683-Pg.10/11); Relatório Policial (Id.253321683-Pg.16/41); Laudo de Necropsia (Id. 253321683-Pg.67/79).

Com relação aos
indícios suficientes de autoria
, os depoimentos colhidos em juízo evidenciam a manutenção da pronúncia, uma vez que as testemunhas presenciais relataram detalhes consistentes sobre a dinâmica do crime e o suposto envolvimento do recorrente.

De acordo com o depoimento prestado em juízo pela testemunha
Bruno Aguiar dos Santos
Palheta
,
atendente do estabelecimento,
Reinaldo
chegou ao bar visivelmente embriagado e demonstrando comportamento agressivo
, o que culminou em uma prévia discussão entre os dois. Diante desse impasse, a vítima interveio, momento em que
Reinaldo
arremessou uma lata de cerveja contra o rosto da vítima
, desencadeando sua reação e resultando na imobilização de Reinaldo. Além disso, a testemunha relatou que
Reinaldo
permaneceu nas proximidades do local
por aproximadamente 30 minutos antes de sair de moto
.

Desse modo, embora a testemunha não tenha presenciado o momento exato em que a vítima foi atingida, seu relato estabelece um possível nexo entre a conduta inicial do recorrente e os desdobramentos do crime. Além disso, tal depoimento sugere que o desentendimento não se tratou de um episódio isolado, mas sim de um evento inserido em uma sequência de atos que culminaram na ação criminosa.

Esse depoimento é
corroborado pela testemunha
Vanderlei Souza Amorim
,
cujo relato reforça a narrativa dos eventos ao
confirmar a existência de um conflito prévio entre o recorrente e a vítima
.

A testemunha relatou em juízo que, enquanto jogava sinuca no bar, percebeu o tumulto gerado pela altercação entre ambos. O motivo do conflito, conforme relatado, teria sido o fato de o recorrente ter jogado cerveja no rosto da vítima.

No que se refere ao momento do ataque, a testemunha relata que viu o recorrente ingressando no bar portando uma faca e se dirigindo diretamente até a vítima, que se encontrava do lado de fora. Embora não tenha presenciado a dinâmica completa do evento, ele menciona ter ouvido os gritos da vítima.

Além disso, os depoimentos dos
policiais militares
Elessandro Araújo Pimentel e Elvio Nunes da Paixão
,
responsáveis pelas diligências no dia do crime,
contextualizam os relatos das testemunhas presenciais
,
agregando credibilidade à versão acusatória.

Assim, entendo que a negativa de autoria, neste momento processual, não se revela plenamente convincente, uma vez que os elementos dos autos indicam que o recorrente esteve envolvido em um desentendimento com a vítima, retirou-se do local e, posteriormente, retornou armado e acompanhado de seu irmão, desferindo golpes de faca contra a vítima.

Diante desse contexto, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser examinadas de forma mais aprofundada pelo juízo competente para julgar crimes dolosos contra a vida, que é o Tribunal do Júri, instância adequada para a ampla análise das provas e da responsabilidade penal do acusado.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...) 3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade do delito, sendo vedada análise aprofundada de mérito, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

(TJMT, Rese 0004102-83.2005.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025)

Registra-se que, no que se refere à tese da defesa sobre a autoria dos golpes fatais na vítima, supostamente atribuída ao
corréu
Samuel (irmão de Reinaldo)
e não ao recorrente
,
o próprio
Ministério Público
,
em seus memoriais finais (Id. 253322758), esclareceu tratar-se de
mero erro material na denúncia
,
decorrente da inversão dos papéis dos acusados,
sem qualquer prejuízo à narrativa fática
.

Dessa forma, a instrução processual
indicou indícios de que os golpes fatais foram desferidos pelo recorrente, Reinaldo
,
enquanto
Samuel
também teria tido
envolvimento efetivo na empreitada criminosa
.
Ainda que essa questão possa ser objeto de maior aprofundamento durante o julgamento, os elementos probatórios colhidos até o momento
apontam para a compatibilidade da denúncia com os fatos narrados pelas testemunhas
, o que justifica a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

A correção dessa informação, portanto,
não altera a essência dos fatos descritos na denúncia
,
que,
aparentemente, foram confirmados ao longo da instrução
,
razão pela qual o Ministério Público
entendeu desnecessário o aditamento da peça acusatória
.

Prosseguindo, a manutenção das três qualificadoras no caso em análise se justifica pela necessidade de respeitar a competência constitucional do
Tribunal do Júri
, instância responsável pelo julgamento de crimes dolosos contra a vida.

A
motivação torpe
(
art. 121, §2º, I, do CP)
,
decorre da existência de um
desentendimento prévio
entre o recorrente e a vítima, supostamente culminando no homicídio como forma de vingança. Nesse contexto, os depoimentos indicam que, antes do crime, houve uma altercação entre ambos, seguida pela saída momentânea do acusado do local, retornando posteriormente armado.

Essa sequência de eventos sugere que o crime pode ter sido praticado por um motivo desprezível e moralmente reprovável, sendo
fundamental que essa circunstância seja analisada pelo Conselho de Sentença
,
a

quem compete decidir sobre a real motivação do delito. Nesse sentido:

“(...) Há indícios de que o recorrente agiu motivado por vingança, em razão de a vítima tê-lo agredido com um tapa no rosto, o que justifica a qualificadora do motivo torpe, além de indícios de que a vítima foi atacada enquanto dormia, sem possibilidade de se defender. (...)” (TJMT, RESE 1000071-80.2022.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10.9.2024, Publicado no DJE 13.9.2024)

A qualificadora do
meio cruel
,
(
art. 121, §2º, III, do CP)
,
também deve ser preservada, pois há indicativos de que a vítima foi
submetida a sofrimento intenso antes de morrer
,
em razão dos múltiplos golpes de faca (mais de 7 golpes – Laudo de Necropsia – Id. 253321683- Pg.78).

A jurisprudência reconhece que o uso excessivo da violência contra a vítima pode configurar essa qualificadora, especialmente quando os ferimentos são desferidos de forma prolongada e desnecessária para o resultado morte. Vejamos:

“(...) 5. A qualificadora do meio cruel está fundamentada na brutalidade do crime, evidenciada pela quantidade excessiva de golpes desferidos contra a vítima (18 facadas), conforme consta do laudo necroscópico e depoimentos, denotando um sofrimento desnecessário à vítima.

(TJMT, RESE 0001504-24.2015.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 5.11.2024, Publicado no DJE 11.11.2024)

Da mesma forma, a
qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, (art.
121, §2º, IV, do CP)
, encontra respaldo nos autos, uma vez que os depoimentos apontam para a possibilidade de um
ataque repentino
, surpreendendo a vítima. A narrativa dos fatos sugere que o recorrente, após o primeiro desentendimento, teria se retirado e retornado armado, investindo contra a vítima de forma abrupta. Esse contexto permite concluir que a vítima
teve reduzidas ou nenhuma chance de reação
,
o que justifica a submissão dessa qualificadora à avaliação do Júri.

Dessa forma, a retirada prematura das qualificadoras na fase de pronúncia poderia configurar uma indevida invasão da competência do
Tribunal do Júri
,
que deve ter a oportunidade de analisar a totalidade dos elementos probatórios e decidir sobre a real configuração das circunstâncias qualificadoras.

Considerando que há
indícios mínimos
que sustentam cada uma dessas agravantes, sua manutenção se revela necessária para garantir a plenitude do julgamento e a correta aplicação do princípio da soberania dos veredictos.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, em consonância com o parecer ministerial, mantenho incólumes todos os termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025